Tribunal: STF
Processo: AI 238005
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não nega o agravante que faltam no instrumento a cópia
das contra-razões ao recurso extraordinário e da procuração
outorgada pela agravada à sua advogada. Pretende, porém, suprir
essas ausências com a juntada de certidão de que não foram
apresentadas as contra-razões, bem como da cópia da referida
procuração. Sucede, porém, que esta Corte já firmou o entendimento
de que as peças de traslado obrigatório (e quando não foram
apresentadas contra-razões, deve no instrumento constar a certidão
que ateste essa não-apresentação) devem necessariamente integrar o
instrumento quando de sua formação, não se admitindo o suprimento
dessa falha quando o agravo já se encontra tramitando nesta Corte
(assim, em casos análogos, a título exemplificativo, nos AGRAGs
171.881 e 176.169).
Agravo a que se nega provimento.